Tribunal: TJDFT
Processo: 0734407-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2026-01-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Plantão Judicial do Conselho da Magistratuta Gabinete do Des. Robserval Casemiro Belinati Número do processo: 0734407-48.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO AGRAVADO: SILVANA GAMA MONTEIRO FERREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de petição intitulada de MANDADO DE SEGURANÇA, com pedido liminar, interposta no bojo do AGRAVO DE INSTRUMENTO n.o 0734407-48.2025.8.07.0000, contra atos praticados pelo Desembargador Waldir Leôncio Júnior do TJDFT, no exercício do Plantão Judicial do Conselho da Magistratura, consistentes nos despachos de IDs 79867298 e 79869715, que não teriam apreciado pleito da agravada (ora peticionante) para “imediata liberação da conta do banco BRB, dos proventos de aposentadoria e do empréstimo consignado efetivado”. Aduz que a “autoridade coatora” se negou a apreciar os pedidos formulados na petição de ID 79867385, intitulada de impugnação à penhora, “sob o pretexto de supressão de instância e de vedação a levantamento de valores.” Afirma que a fundamentação lançada nos referidos despachos é manifestamente ilegal e abusiva “no contexto de urgência qualificada apresentado pela Impetrante.” Considerando que o mandado de segurança é uma ação autônoma com previsão legal no artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, e na Lei n.o 12.016/2009, o referido remédio constitucional não pode ser impetrado no bojo de um agravo de instrumento, pois são ações judiciais com naturezas e ritos distintos, devendo ser distribuído, por iniciativa da parte, como ação autônoma. De qualquer modo, importante salientar que o Ato Regimental no 02, de 13 de junho de 2017, que “regulamenta o plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição da Justiça do Distrito Federal”, dispõe sobre os casos que podem ser apreciados durante o Plantão Judiciário: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art. 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” (grifo nosso)” E, no caso em exame, constata-se que a medida já foi apreciada no presente plantão judicial de 2a Instância, não cabendo novo pronunciamento nesta instância, nos termos do dispositivo do Ato Regimental acima transcrito, sobretudo porque não houve alteração jurídica ou fática analisada. Ademais, a peticionante não demonstrou que aguardar o término do recesso causaria dano de difícil reparação ou que haveria perecimento de direito, tampouco demonstrou que submeteu a questão ao plantão de 1o grau. Diante do exposto, deixo de apreciar a liminar pretendida. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 1 de janeiro de 2026 17:37:12. Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Em plantão judicial do Conselho da Magistratura